Tribunal: TJSP
Processo: 2048352-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de divórcio. Decisão que indeferiu o pedido de separação de corpos. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Ausência de perigo de dano ou risco grave. Necessidade de prévia oitiva da parte contrária. Inteligência do artigo 1.585 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.